Tribunal: TJBA
Processo: 8051835-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051835-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Direito à saúde. Adolescente com deficiência visual e transtorno do espectro autista. Transporte adequado para realização de exame. Obrigação solidária dos entes federativos. Multa diária. Bloqueio de verbas públicas. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Amargosa contra decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória, determinou que o Estado da Bahia e o Município providenciasse, no prazo de 24 horas, transporte especial, direto e adequado para adolescente com deficiência visual e transtorno do espectro autista até unidade de saúde em Feira de Santana, sob pena de multa diária. O agravante alegou cumprimento da obrigação, com exame agendado por meio da Central de Regulação, e pleiteou o afastamento da multa cominatória. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto do agravo em razão do suposto cumprimento da liminar; (ii) estabelecer se o Município de Amargosa cumpriu integralmente a obrigação judicial imposta; (iii) determinar se é legítima a imposição de multa cominatória e eventual bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da decisão. III. Razões de decidir 3. O suposto cumprimento da medida liminar não acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, pois subsistem controvérsias relevantes, como a responsabilidade solidária dos entes federativos e a imposição de medidas coercitivas. 4. O direito à saúde, derivado do direito à vida e previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de assegurar meios efetivos para sua concretização, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário para determinar obrigações específicas, inclusive contra a Fazenda Pública. 5. A imposição de multa diária (astreintes) e a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, especialmente quando em jogo direitos fundamentais indisponíveis, como o direito à saúde, à dignidade e à proteção integral da criança e do adolescente (CF, arts. 1º, III; 6º; 196 e 227). 6. A aferição da suficiência e regularidade do cumprimento da medida liminar compete originariamente ao juízo de primeiro grau, ao qual cabe avaliar eventual levantamento ou modulação das astreintes impostas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento de nº 8051835-02.2025.8.05.0000, em que é agravante MUNICÍPIO DE AMARGOSA e, como agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em favor do adolescente MICHEL PEREIRA SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.